Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-69.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000032-69.2023.8.05.0090

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMILTON PEREIRA DE MACEDO

Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s):MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOVAS TESES. REJEIÇÃO.

I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou ex officio a prescrição, anulou sentença que a reconhecera e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação de cobrança proposta por servidor municipal.

II. Inexistência de vícios no julgado.

III. Alegações de omissão quanto à natureza da ação e à prescrição das parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo não se sustentam.

IV. A decisão enfrentou fundamentadamente a matéria, com base na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 877), não sendo os embargos via adequada para rediscussão do mérito ou inovação recursal.

V. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração n
a
A
pelação

Cível

de
nº.

8000032-69.2023.8.05.0090
,
em que figura
como
Embarg
ante –
MUNICÍPIO DE IAÇU

e como
Embarg
ado –

AMILTON PEREIRA DE MACEDO.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

em rejeitar os embargos declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7/A